Tribunal: TJES
Processo: 5005834-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005834-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA SOUZA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005834-81.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA GLORIA SOUZA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALTA DE ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA ICP-BRASIL. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DA GLORIA SOUZA SILVA, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) n. 3122592202506 e condenando o recorrente à restituição, em dobro, dos valores descontados a título de danos materiais, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, preliminar de necessária atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a validade da contratação do cartão de crédito consignado mediante biometria facial, impossibilidade de conversão em empréstimo consignado, ausência de requisitos para repetição do indébito e inexistência do dever de indenizar por danos morais.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

Destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

6.

Dessa feita, constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem. Do estudo dos autos não é possível aferir livre adesão pela parte autora, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.

7.

Com efeito, o recorrente limitou-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e "link criptografado", contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a fotografia foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para a contratação.

8.

A mera apresentação de biometria facial, desacompanhada de certificação digital nos padrões da ICP-Brasil e documentação comprobatória de identidade do consumidor, não é suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade, especialmente considerando-se os crescentes casos de fraude com utilização indevida de dados pessoais.

9.

Ademais, na medida em que a modalidade de contratação (Cartão RMC/RCC) se revelou diversa da manifestação de vontade da consumidora, resta configurado o vício de informação, em clara violação ao dever de transparência e informação do fornecedor (Art. 6º, III, do CDC). A falta de comprovação cabal da contratação e do efetivo consentimento, ônus que incumbia à instituição financeira, enseja a nulidade do contrato, sendo necessária a devolução dos valores descontados.

10.

Nessa esteira
, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, dos descontos no benefício previdenciário do autor, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte recorrida, a partir de contratação com vício, não se confundem com o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo considerando-se a vulnerabilidade do consumidor aposentado.

12. Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita da requerida (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

13.

Em face dessas considerações
,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

14.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)